Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-49.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-49.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), GERCINO CAETANO ROSA - CPF: 280.677.891-34 (APELADO), ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 068.719.841-00 (APELANTE), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO – ÁREA DELIMITADA – OMISSÃO INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

A área, objeto do pedido reintegratório, ficou descrita na inicial. Logo, não há falar em omissão.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ananias Augusto da Fonseca, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento à Apelação, por ele interposta (id. 203748159, págs. 01/12).

O Embargante pretende a reforma do acórdão recorrido, alegando ter havido omissão, quanto à tese de que a área a ser reintegrada não foi devidamente delimitada, porque não especificou a dimensão, o perímetro, limites e confrontações (memorial descritivo).

Salienta que as provas documentais demonstram a composse da sua companheira Leonice Inocêncio Soares e, ao final, prequestiona os artigos 5
o
, incisos XXII, XXXVI, da CRFB, 295, incisos I e II c/c 301, incisos III e X, 561, 322, 324, todos do CPC e 1.210, do CC.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 208043664, págs. 01/17).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ananias Augusto da Fonseca, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que negou provimento à Apelação, por ele interposta.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou devidamente expresso no acórdão embargado que a área a ser reintegrada ficou devidamente delimitada. Veja-se:

O Apelante defende a ocorrência da carência de ação, salientando que o Município de Nova Xavantina, na inicial, não descreveu e não delimitou a área que pretendia ser reintegrado, fazendo pedido de modo vago e incerto.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque na inicial deixou expresso que a área a ser reintegrada era aquela concernente à via pública – Avenida Couto Magalhães –, ou seja, onde houve a edificação irregular.

Ademais, no curso do processo ficou expresso que o imóvel construído pelo Apelante invadiu 4,3 metros da via pública. Assim, é evidente que esta é a área objeto da reintegração.

Anoto que na decisão que acolheu o pedido de revogação da tutela de urgência, a Magistrada
a quo
consignou que a edificação do Apelante estava a 4,3 metros sobre a Avenida Couto Magalhães.

Nessa senda, penso que não se trata de pedido genérico, porque a pretensão inicial era a reintegração da área referente à Avenida Couto Magalhães que tinha sido esbulhada pelo Apelante.

Nota-se, portanto, que inexiste omissão a ser sanada e que, na verdade, o Embargante pretende rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que comprovou a composse da sua companheira, visto que o Recorrente apenas afirmou que conviviam em união estável, sem, contudo, demonstrar que a sua companheira havia praticado o esbulho, ônus que a ele incumbia.

Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015, a multiplicação de embargos de declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8
o
(em especial, dos princípios da razoabilidade e da eficiência), e do artigo 139, inciso II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ananias Augusto da Fonseca, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024